Tribunal: TJES
Processo: 5000451-65.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-65.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: NATALINO JANUARIO DOS REIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000451-65.2022.8.08.0067

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDO: NATALINO JANUARIO DOS REIS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. ACIDENTE. DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. AJUSTES FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAR O TERMO DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
NATALINO JANUÁRIO DOS REIS
em face da empresa
BANESTES SEGUROS S/A
. Narra o autor, em suma, que é proprietário do veículo COMPASS/JEEP, placa QRM7C42, e que, para resguardar-se de eventuais danos, contratou seguro veicular ofertado pela requerida, com assistência 24 (vinte e quatro) horas para o serviço de guincho, entre outros. Sustenta que, aos 04/06/2022, aproximadamente às 20h, o carro do autor, que estava viajando com sua família para uma pousada em Vila Velha/ES, ficou atolado em uma estrada com muita lama, razão pela qual acionou o seguro, solicitando o envio de guincho para o deslocamento do veículo até o endereço da pousada, todavia, mesmo após inúmeros contatos, a seguradora removeu o veículo somente no dia seguinte. Narra que ficou exposto a riscos na estrada, pois ficou a noite toda acordado em local ermo e perigoso, com sua família, sem atendimento.

Com tais alegações requer, ao final,
“(...) condenar a Requerida ao pagamento de danos morais em favor do requerente, em consequência dos sofrimentos lhes causados, que acompanhado de toda a sua família, passou uma noite inteira aguardando o deslocamento de um guincho para o local, sendo que os áudios e print’s demonstram claramente que houve demora na autorização, pela empresa ré, do deslocamento do guincho para remoção do veículo (...)”.

Contestação apresentada ao ID 7821163.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7821175), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR a parte requerida a pagar em favor da parte autora no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária pelos índices da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a partir da data do arbitramento até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, estes da data da citação até o efetivo pagamento.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado
(ID. 7821176), sustentando, em suma,
a ausência de falha na prestação do serviço, sendo previsto expressamente no contrato que os serviços de assistência emergencial estão sujeitos a fatores de infraestrutura, localização, horário, entre outros – justamente frente às características dos eventos para os quais se destinam e que diante de tais argumentos, inexistem danos passíveis de indenização. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado e a fixação da taxa SELIC como fator autônomo, a incidir unicamente da data do arbitramento da indenização, para sua atualização monetária.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 7821183, ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7821177 e 7821178.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a suposta falha na prestação de serviços da seguradora requerida, ora recorrente, bem como sobre os danos daí advindos.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial da sentença
guerreada, tão somente quanto ao fator de correção monetária da condenação imposta.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É sabido que a parte recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

In casu
, não obstante os argumentos lançados nas razões recursais, a irresignação da recorrente não procede, porquanto, acertadamente, reconhecido pelo juízo a quo, a demora para prestação do serviço de guincho ao recorrido, em razão do acidente noticiado na inicial (atolamento do veículo segurado pela ré/recorrida).

Assim, é nítido que o consumidor e sua família ficaram desamparados por ter que esperar pelos serviços que deveriam ser prestados pela parte recorrente, em um local ermo, restando clara a falha na prestação de serviços, que impôs ao consumidor espera significativa.

Nesse sentido, coaduno com o sentenciante nos seguintes fundamentos (ID 7821175):

Examinando os autos, verifico que a parte autora logrou demonstrar ter interagido junto à parte requerida na data dos fatos. É o que se extrai dos documentos de ID nº 16745204 (histórico de ligações telefônicas de abertura do chamado junto à seguradora), ID nº 16744796 (contato por WhatsApp com o prestador do serviço de guincho às 08h00min da manhã do dia seguinte).

No mesmo sentido, o arquivo de áudio de ID nº 16744789 (trecho de diálogo entre o prestador do serviço de guincho e o autor) corroborou com as teses autorais, tendo demonstrado a demora na realização do serviço.

Para além, a relação jurídica foi devidamente comprovada nos autos, mediante apresentação da apólice de seguro de ID nº 16744800. Aliás, não houve oposição da parte requerida quanto à validade e vigência do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Pois bem. Estudando a presente contenda, por toda a fundamentação supramencionada, concluo que a demora na prestação do serviço de guincho 24h, devidamente previsto no contrato entabulado entre as partes, não foi prestada a contento, porquanto, ao que consta dos autos, o autor e sua família foi compelido a pernoitar dentro do veículo.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, não desconheço o fato de que o simples inadimplemento contratual não dá ensejo a indenização, contudo, abre-se uma exceção para o caso em que o referido inadimplemento resultar violação ou agravamento da interferência indevida na esfera da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem da vítima.

Realmente, é desesperador quando, no momento em que mais se precisa dos serviços do seguro do automóvel, o qual se filiou depositando confiança e esperando segurança, seja, o consumidor, frustrado em tal expectativa. A situação narrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a condenação à reparação moral estabelecida em sentença diante da aflição psicológica experimentada pelo consumidor do seguro, o qual, comprovadamente, não recebeu o socorro necessário no momento da ocorrência do sinistro.

Não obstante, a compensação por dano moral deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, (sete mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no que diz respeito a irresignação da recorrente quanto o fator correção monetária (ID 7821176 - 10), tenho que assiste razão.

Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença), pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária, condenando a requerida a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento (sentença), corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora ouso divergir quanto ao método de atualização, único ponto de reforma da sentença, conforme o voto de Vossa Excelência.

Pelo compulsar dos autos, observo no mérito da sentença objurgada que a relação contratual que deu azo a presente ação foi o descumprimento da obrigação - suporte quando da ocorrência do sinistro. Assim se faz observar na sentença objurgada (ID 7821175):

[...] Examinando os autos, verifico que a parte autora logrou demonstrar ter interagido junto à parte requerida na data dos fatos. É o que se extrai dos documentos de ID nº 16745204 (histórico de ligações telefônicas de abertura do chamado junto à seguradora), ID nº 16744796 (contato por WhatsApp com o prestador do serviço de guincho às 08h00min da manhã do dia seguinte).

No mesmo sentido, o arquivo de áudio de ID nº 16744789 (trecho de diálogo entre o prestador do serviço de guincho e o autor) corroborou com as teses autorais, tendo demonstrado a demora na realização do serviço.

Ora, se a relação contratual foi descumprida por uma das partes, por império da legislação civil, inegável que o requerido é constituído em mora a partir do momento que deixa de fazer o que deveria fazer pela força da avença, nos termos do art. 397, do CC,
in verbis
: “
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”. Assim,
no caso presente o evento que enseja a presente ação se deu em 04/06/2022, momento que começa a contar os juros de mora no percentual de 1% até o arbitramento (sentença), momento que incidirá apenas a SELIC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas quanto à correção monetária dos danos morais arbitrados, para determinar ao termo inicial dos juros de mora da condenação à indenização por danos morais, para que tenha incidência de juros moratórios legais de 1% a partir da data em que deveria ter sido cumprida a obrigação (
04/06/2022
) e, após o arbitramento (data da sentença), somente da taxa Selic, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como, respeitosamente, voto.